Tribunal: STF
Processo: RE 74934
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
REGIME DE BENS. - CASAMENTO, CELEBRADO NO BRASIL, DE BRASILEIRO
NATURALIZADO, COM ALEMA. AMBOS DOMICILIADOS NO PAIS, SOB REGIME DE
SEPARAÇÃO DE BENS, CONSOANTE PACTO ANTENUPCIAL. - ADOÇÃO, DE COMUM
ACORDO, PELOS CONJUGES, DO REGIME DA COMUNHAO UNIVERSAL, APÓS
CONCEDIDA NATURALIZAÇÃO BRASILEIRA A MULHER, - NULIDADE, DE PLENO
DIREITO, DO ATO, NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE PREVISTA NO PAR 5, DO
ART. 7, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. - QUESTÕES,
SUSCITADAS, PELO RECORRENTE E PELA RECORRIDA, INSUSCETIVEIS DE
APRECIAÇÃO NO RECURSO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.